Tribunal: TJMT
Processo: 1036767-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036767-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANE MARIA SANTANA FREIRE - CPF: 927.835.621-20 (APELANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo
e constitucional
. Apelaç
ão Cível. Mandado de segurança. Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Alegação de preterição por contratação temporária. Inexistência de direito líquido e certo
. Recurso
não
provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por candidata aprovada na 1590a posição para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra o Município de Cuiabá, sustentando direito subjetivo à nomeação diante de alegada preterição ocasionada por contratações temporárias e existência de vagas remanescentes.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital do concurso público possui direito líquido e certo à nomeação em virtude de (i) desistência de candidatos convocados e (
ii
)
contratações temporárias em número superior ao legalmente previsto durante o prazo de validade do certame.

III. Razões de decidir

3.

A mera aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação, nos termos da jurisprudência do STF firmada no Tema 784 da Repercussão Geral.

4.
A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição arbitrária, salvo demonstração cabal de que supriu vagas permanentes que deveriam ser preenchidas por candidatos aprovados, o que não foi comprovado nos autos.

5.
A classificação da apelante (1590a) permanece distante do último convocado (1349a), mesmo após a alegada desistência de 35 candidatos, inexistindo demonstração de que sua nomeação seria obrigatória.

6.
A discricionariedade da Administração quanto à conveniência e oportunidade da nomeação não pode ser reduzida a zero (
Ermessensreduzierung

auf

Null
) sem prova inequívoca de necessidade de provimento imediato.

7.
Precedentes invocados pela apelante versam sobre situações fáticas distintas, com candidatos melhor classificados e demonstração robusta de preterição arbitrária, o que não se aplica ao presente caso.

8.
Não restou comprovada violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade ou eficiência.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
.

Recurso
não

provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II, IX e caput; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 837.311/PI (Tema 784, Repercussão Geral); TJMT, N.U 1019579-60.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1019435-86.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ão Cível
interpost
a
por
Cristiane Maria Santana Freire, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1036767-74.2024.8.11.0041, que denegou a ordem e julgou improcedente a ação mandamental, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que sua expectativa de direito à nomeação foi convolada em direito subjetivo, em razão da preterição decorrente da contratação de servidores temporários para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, enquanto ainda vigente o concurso público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.

Argumenta que houve contratações precárias em número superior ao de vagas autorizadas, além da existência de vagas remanescentes em razão de desistências. Afirma que a sentença ignorou a aplicação do Tema 784 do STF e requer o provimento do recurso para que seja determinada sua nomeação (
Id
312541858).

Em sede de contrarrazões, o Município de Cuiabá pugn
ou
pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade dos atos administrativos,
bem como a inexistência de direito subjetivo à nomeação da apelante, classificada fora do número de vagas previstas no edital (
Id
312541862).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo desprovimento do recurso (
Id
314914869).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelaç
ão
C
íve
l

interposta

contra a sentença proferida n
o mandado de segurança n. 1036767-74.2024.8.11.0041
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
312541481
):

O Município de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação promoveu Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Quadro de Pessoal Efetivo do Município de Cuiabá-MT, cuja abertura se deu pelo EDITAL No002/PMC/SME/
2019
.
(...)

A impetrante candidatou-se assim, ao cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, carga horária de 30 horas, restando classificada na 1590a colocação da
geral, conforme comprova os documentos em anexo (Doc. 004).
.(...)

O Município de Cuiabá convocou para a posse, cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, até o candidato aprovada na 1349a colocação da ampla concorrência: LUCIA MARIA DO NASCIMENTO CUNHA, conforme Ato de Nomeação no 1199/2023, publicado na Gazeta Municipal No 749 de 22 de novembro de 2023 (Doc. 006). Vejamos:
(...)

Ocorre que após o ato de convocação constatou-se que ao menos 35 (trinta e cinco) dessas pessoas convocadas pela ampla concorrência não tomaram posse, conforme comprova o ATO 295/2024 que tornou sem efeito as nomeações dos candidatos, publicado na Gazeta Municipal No 808 de 20 de fevereiro de 2024,
(...)

Ou seja, em que pese ter sido inicialmente convocado no último ato 99 classificados pela lista exclusiva da ampla concorrência no cargo de Técnicos de Desenvolvimento Infantil, somente 64 (sessenta e quatro) pessoas da ampla concorrência foram nomeadas para o cargo, ante a entrega de documentos e o preenchimento dos requisitos necessários, exigidos no edital, portanto, evidente que remanescem ao menos 35 (trinta e cinco) vagas pela ampla concorrência e uma vaga para a cota de negros e índios, que prescindem de ocupação imediata.

Sendo que o certame previu a manutenção dos candidatos no cadastro de reserva para quando houvesse disponibilidade de vagas futuras, conforme abaixo descrito, edital anexo
(...
).

Nesta senda, a Impetrante ficou ansiosamente aguardando a sua convocação, acreditando que certamente ocorreria antes do encerramento da vigência do concurso, o que não ocorreu.

Dessa forma, em que pese a Impetrante aguardar há mais de 04 (quatro) anos sua nomeação e mesmo não tendo sido aprovada no número de vagas possui direito a ser nomeada, já que conforme comprovado 35 (trinta e cinco) pessoas que foram convocadas em posições inferiores, deixaram de tomar posse.

Assim, em que pese não ser a Impetrante a próxima classificada no cadastro de reserva, a sua nomeação é de rigor, já que atinge quantidade a demonstrar número de vagas suficientes a alcançar a sua colocação.

Temos, portanto de forma concreta a existência de 35 (trinta e cinco) vagas disponíveis, conforme documentos juntados. Sabemos ainda que após as referidas desistências já houve novas contratações precárias, conforme recente processo seletivo disponibilizado pelas Impetradas para um total de 200 vagas no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, no ano de 2024.

Após o regular processamento,
foi denegada a ordem no mandado de segurança (Id
312541856
)
.

A controvérsia cinge-se em definir se a apelante, aprovada na 1590a posição para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil no concurso público regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019, possui direito líquido e certo à nomeação, em razão de alegada preterição arbitrária por parte da Administração Pública Municipal.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória.

Nesse sentido, o impetrante deve comprovar, de forma pré-constituída, a existência de direito subjetivo amparado por norma legal e violado por ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

No caso em análise, é incontroverso que a apelante foi classificada na 1590a posição da ampla concorrência, ou seja, fora do número de vagas previstas no edital do certame, que oferecia 929 vagas para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, sendo 650 para ampla concorrência, 186 para negros/indígenas e 93 para pessoas com deficiência.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), firmou a seguinte tese:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
”

Dessa forma, o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo caso haja preterição arbitrária e imotivada da administração.

No caso em tela, a apelante sustenta que sua expectativa de direito foi convertida em direito subjetivo à nomeação em razão de dois fatores principais: (i) a existência de 35 desistências de candidatos
convocados; e (
ii
) a contratação de servidores temporários para o mesmo cargo, em número superior ao previsto em lei, havendo ainda 116 cargos efetivos vagos.

Quanto ao primeiro argumento, verifica-se que, mesmo considerando as 35 desistências alegadas pela apelante, sua classificação (1590a) permanece muito além do último candidato nomeado (1349a posição), não sendo suficiente para alcançar as vagas disponibilizadas pela Administração conforme seu juízo de conveniência e oportunidade.

A apelante juntou aos autos o Edital do Processo Seletivo Simplificado no 009/SME/2022, que previa a contratação de aproximadamente 2.000 profissionais temporários, incluindo vagas para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Contudo, a mera existência desse processo seletivo não comprova, por si só, que as contratações temporárias se destinavam a suprir vagas efetivas que deveriam ser preenchidas por concursados. O edital, por sua própria natureza, destina-se a atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, conforme previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Além disso, o
l
otacionograma
de servidores temporários apresentado indica a existência de 924 contratos temporários para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, superando o limite de 570 vagas criadas por lei para contratos temporários.

Embora esse número seja expressivo, não há nos autos elementos que comprovem que essas contratações foram realizadas para suprir necessidades permanentes da Administração, em detrimento da nomeação de candidatos aprovados no concurso público.

A contratação temporária pode ser justificada por diversas razões, como substituição de servidores em licença, atendimento a programas específicos de duração determinada, ou para suprir demandas sazonais ou emergenciais.

A apelante ainda colacionou o
l
otacionograma
de servidores efetivos
.
O documento indica a existência de 116 cargos efetivos vagos para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil. No entanto, a mera existência de cargos vagos não implica, necessariamente, na obrigatoriedade de sua imediata ocupação.

A Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade, pode optar por não preencher determinados cargos por razões orçamentárias, de conveniência administrativa ou de planejamento estratégico.

O
Ato GP no 295/2024 comprov
ou
a desistência de 35 candidatos convocados para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil. Contudo, como já mencionado, mesmo considerando essas desistências, a classificação da apelante (1590a) permanece muito distante do último candidato nomeado (1349a), não sendo suficiente para alcançar as vagas disponibilizadas.

Analisando conjuntamente
todos os
documentos, não se verifica a comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Embora exista um número significativo de contratos temporários e cargos efetivos vagos, não há elementos que demonstrem, de forma inequívoca, que a Administração tenha agido com o intuito deliberado de preterir candidatos aprovados no concurso público.

A contratação temporária é instituto constitucionalmente previsto para atender necessidade transitória de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF), não se confundindo com o provimento de cargos efetivos mediante concurso público (art. 37, II, CF).

Assim, a mera existência de contratos temporários não configura, por si só, preterição arbitrária capaz de gerar direito subjetivo à nomeação. Para que as contratações temporárias caracterizem preterição capaz de converter a expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação, é necessário comprovar que: (i) as contratações ocorreram durante a vigência do concurso; (
ii
) destinaram-se ao preenchimento de vagas efetivas correspondentes ao cargo para o qual a apelante foi aprovada; e (
iii
) houve inobservância da ordem de classificação.

No caso em análise, não há comprovação suficiente desses requisitos.

A apelante alega violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Passo a analisar cada um desses princípios no contexto do caso concreto:

Princípio da Legalidade
: A Administração Pública está
adstrita
ao cumprimento da lei. No caso em análise, não se verifica violação a esse princípio, uma vez que a contratação temporária é instituto previsto na Constituição Federal (art. 37, IX) e regulamentado por lei específica.

Além disso, o Edital no 002/PMC/SME/2019 expressamente previu em seus itens 16.1, 16.2 e 16.15 que a aprovação
e
classificação no concurso geram para o candidato apenas expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao exclusivo interesse e conveniência do Município de Cuiabá, à rigorosa ordem de classificação final e ao prazo de validade do certame.

Princípio da Impessoalidade
: Este princípio impõe que a Administração Pública atue de forma imparcial, sem favorecimentos ou discriminações. No caso em tela, não há elementos que indiquem que a Administração tenha agido com parcialidade ou discriminação em relação à apelante.

As nomeações realizadas seguiram a ordem de classificação do concurso, e não há comprovação de que as contratações temporárias tenham sido realizadas com o intuito de beneficiar determinadas pessoas em detrimento dos candidatos aprovados no concurso.

Princípio da Moralidade
: Este princípio exige que a Administração Pública atue com ética, honestidade e boa-fé. No caso em
análise, não há elementos que indiquem que a Administração tenha agido de forma imoral ou com desvio de finalidade. A contratação temporária é instituto legítimo e constitucional, desde que utilizado para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público. Não há comprovação de que as contratações temporárias tenham sido realizadas com o intuito de burlar o concurso público ou de preterir candidatos aprovados.

Princípio da Eficiência
: Este princípio impõe que a Administração Pública atue de forma eficiente, buscando a melhor relação custo-benefício na prestação dos serviços públicos. No caso em tela, não há elementos que indiquem que a Administração tenha agido de forma ineficiente. A decisão de não nomear candidatos em posições muito distantes do número de vagas previstas no edital pode ser justificada por razões orçamentárias, de conveniência administrativa ou de planejamento estratégico, visando a eficiência na gestão dos recursos públicos. Portanto, não se verifica, no caso concreto, violação aos princípios constitucionais invocados pela apelante.

A Administração Pública agiu dentro dos limites de sua discricionariedade, pautada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

Quanto à invocação da teoria da
“
Ermessensreduzierung

auf

Null
”
(redução da discricionariedade a zero), é importante ressaltar que sua aplicação pressupõe a demonstração inequívoca de que, diante das circunstâncias fáticas e normativas, resta à Administração apenas um único comportamento legítimo.

Não
restou comprovado que a Administração Municipal estivesse vinculada à nomeação da apelante, considerando sua distante classificação (1590a posição) em relação ao último candidato nomeado (1349a posição).

A discricionariedade administrativa na nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas é pautada pelos princípios constitucionais da eficiência, boa-fé, moralidade, impessoalidade e da proteção da confiança.

Contudo, essa discricionariedade só se torna "reduzida ao patamar zero", fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, em hipóteses excepcionais e taxativamente definidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que não se verificou no caso concreto.

A apelante invoca como paradigma o julgamento proferido no processo no 1043947-44.2024.8.11.0041, da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, no qual foi concedida a segurança em favor de candidato aprovado no mesmo concurso regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019.

Naquele caso, o impetrante buscava a nomeação para o cargo de Professor de Educação Física, alegando preterição ocasionada por contratações temporárias massivas. Contudo, após análise detalhada, verifico que as situações fáticas são substancialmente distintas, o que justifica tratamento jurídico diferenciado.

No precedente invocado, o magistrado destacou
:

Inicialmente, é importante destacar que embora o impetrante não tenha sido classificado dentro do número de vagas inicialmente previsto em edital, demonstrou, por meio de prova documental robusta, que a Administração Municipal, durante o prazo de validade do certame, realizou diversas contratações precárias para suprir a necessidade de professores da mesma área de atuação.

Comprovou-se que foram abertas 90 vagas por meio de processo seletivo simplificado para o cargo de Professor de Educação Física (Id. 170332528), ao passo que, simultaneamente, existiam 1.052 contratos temporários em vigor (Id. 170332529), número que excede em 233 o limite legal estabelecido.

Ademais, o próprio quadro de efetivos (Id. 170332531) indica a existência de centenas de cargos vagos na especialidade pretendida, o que reforça a necessidade manifesta de provimento definitivo.

Não se pode ignorar que, mesmo tendo havido apenas quatro desistências formais entre os inicialmente convocados, o critério determinante para a caracterização da preterição indevida não reside na ordem linear da lista classificatória, mas sim no comportamento da Administração durante a vigência do certame.

A adoção reiterada de vínculos precários para o desempenho das mesmas funções disputadas pelo
impetrante, associada à ampla existência de vagas disponíveis, desnatura a alegação de conveniência administrativa e revela a real necessidade de provimento do cargo por meio de nomeações efetivas.

No
caso em análise, há uma diferença crucial que não pode ser ignorada: a posição classificatória da apelante.

Enquanto no precedente
dos autos
1043947-44.2024.8.11.0041
,
o impetrante estava em posição relativamente próxima às vagas disponíveis, no presente caso a apelante foi classificada na 1590a posição, estando muito distante do último candidato nomeado (1349a posição).

Essa diferença é determinante para a solução da controvérsia, pois, mesmo que se reconheça a existência de contratações temporárias e cargos vagos, a posição classificatória da apelante é tão distante que não seria razoável impor à Administração Pública o dever de nomeá-la, sob pena de interferência indevida na discricionariedade administrativa.

O próprio precedente invocado reconhece que
“
não se mostra razoável que a Administração mantenha centenas de profissionais vinculados de forma precária ao exercício de função típica de cargo efetivo, enquanto deixa de nomear candidato aprovado em concurso válido, cuja classificação, embora fora das vagas imediatas, se tornou compatível diante do contexto fático revelado nos autos
”
.

No entanto, no caso em análise, não se pode afirmar que a classificação da apelante se tornou compatível diante do contexto fático revelado nos autos, considerando a grande distância entre sua posição (1590a) e o último candidato nomeado (1349a).

Ademais, no precedente citado, o magistrado destacou que
“
o impetrante comprovou documentalmente a preterição pela via da contratação precária, além de demonstrar a existência de número elevado de cargos vagos para a função disputada, dentro do mesmo município e período de validade do concurso
”
.

E
mbora a apelante tenha apresentado documentos que indicam a existência de contratos temporários e cargos vagos, não há comprovação cabal de que essas contratações configurem preterição arbitrária especificamente em relação à sua posição classificatória.

Portanto, embora o precedente invocado pela apelante aborde situação aparentemente similar, há distinções fáticas relevantes que justificam tratamento jurídico diferenciado.

A mera existência de contratações temporárias e cargos vagos não é suficiente para gerar direito subjetivo à nomeação de candidato classificado em posição tão distante do número de vagas previstas no edital, sendo necessária a demonstração de preterição arbitrária e imotivada especificamente em relação à sua posição classificatória, o que não ocorreu no caso em análise.

Por fim, cabe ressaltar que a Administração Pública tem o dever de gerir seus recursos humanos e financeiros de forma responsável, levando em consideração as limitações orçamentárias e as necessidades reais do serviço público.

A determinação judicial de nomeação de candidatos em posições muito distantes do número de vagas previstas no edital, sem a clara comprovação de preterição arbitrária e imotivada, implicaria em uma indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, violando o princípio da separação de Poderes.

Portanto, não havendo demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada ocorrida durante a vigência do certame, conforme exige a jurisprudência do STF, não há como reconhecer direito líquido e certo da apelante à nomeação.

Neste sentido:

Não demonstrada a preterição ilegal ou a existência decontrataçõestemporáriasem afronta à ordem classificatória, tampouco comprovada a urgência de provimento dos cargos mediante prova pré-constituída.

(N.U 1019579-60.2025.8.11.0000,
Marcio Vidal
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025)

“
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, assentou que o surgimento de novasvagasou a abertura de novo
concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora dasvagasprevistas no edital, salvo preterição arbitrária e imotivada.

No caso, não houve demonstração cabal da alegada preterição arbitrária e imotivada, ônus que incumbia à parte impetrante.

A nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no poder discricionário da Administração Pública, que deve avaliar a conveniência e oportunidade das nomeações, respeitando a ordem classificatória e as necessidades do serviço.
”

(N.U 1019435-86.2025.8.11.0000,
Rodrigo Roberto Curvo
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que denegou a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025